Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-06.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMÓVEL POPULAR – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS ATESTADOS EM PROVA PERICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
I. Caso em exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos (infiltrações,

Ementa:

APELAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMÓVEL POPULAR – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS ATESTADOS EM PROVA PERICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
I. Caso em exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos (infiltrações, fissuras e desprendimento de revestimento) em imóvel adquirido junto à CDHU. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 20.155,57 a título de danos materiais, afastando a reparação extrapatrimonial.
II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de preclusão quanto às intervenções de terceiros; (ii) aferir a legitimidade passiva da CDHU e a aplicabilidade do CDC; (iii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa; (iv) examinar o nexo causal entre as patologias e a execução da obra; (v) determinar a possibilidade de conversão da condenação pecuniária em obrigação de fazer à escolha do devedor; e (vi) analisar a configuração de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir: Preliminares: Operou-se a preclusão consumativa quanto à intervenção de terceiros, já decidida em agravo de instrumento anterior. A CDHU ostenta legitimidade passiva e submete-se ao CDC (Art. 3o), sendo a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial é conclusiva e suficiente ao convencimento motivado. No mérito, o laudo pericial atestou que as patologias (umidade, pisos ocos e fissuras) possuem origem endógena, decorrentes de falhas na impermeabilização e emprego de materiais inadequados. Configurado o vício do produto, o consumidor detém a prerrogativa de optar pela substituição, abatimento ou indenização, não cabendo ao fornecedor impor a obrigação de fazer (reparo direto) quando pleiteada a reparação pecuniária. A entrega de imóvel com graves defeitos estruturais e de habitabilidade em programa de habitação popular ultrapassa o mero dissabor. A violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana enseja reparação extrapatrimonial, ora fixada em R$ 5.000,00, em observância à razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese: Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese: A CDHU responde solidariamente por vícios construtivos em imóveis por ela comercializados, dada a natureza consumerista da relação. A existência de infiltrações e defeitos graves em imóvel novo destinado à habitação popular configura dano moral pela ofensa ao direito de moradia digna.
Recurso da autora provido em parte e recurso da ré não provido.